Tribunal: TJDFT
Processo: 0731068-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INCERTEZA OU DESCONHECIMENTO DO DOMICÍLIO DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL.
I. Ação fundada em direito pessoal “será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”, segundo prescreve o artigo 46, caput, do Código de Processo Civil.
II. Não se aplica a regra de competência subsidiária do § 2o do artigo 46 do Código de Processo Civil, que autoriza o autor a demandar no foro do seu domicílio, na hipótese em que não restar evidenciado ser “incerto ou desconhecido o domicílio do réu”.
III. Agravo de Instrumento desprovido.